Tribunal: TJDFT
Processo: 0704511-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSOS CONEXOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR ALEGADA VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ERROR IN PROCEDENDO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO. CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE NOTAS FISCAIS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO EM SENTENÇA. MANUTENÇÃO. EQUIPAMENTOS. EXCLUSÃO DA EXECUÇÃO. SEM REPAROS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Hipótese em que a apelante apresentou razões voltadas a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Se tais razões recursais hão de subsistir, trata-se de análise a ser realizada no mérito.
2. Não há que se falar em nulidade de intimação do patrono se a ciência foi manifestada pelo advogado indicado no cadastro eletrônico para receber intimações em nome da pessoa jurídica embargada-exequente, ora apelante.
3. Superveniência de sentença na pendência de agravo de instrumento implica perda do objeto recursal. Exata hipótese dos autos.
4. A execução deve prosseguir em relação aos débitos de notas fiscais colacionadas pela embargada-exequente na ação de execução que não foram impugnadas e nem quitadas pelo embargante-executado.
5. Não merece reparo a redução de cláusula penal levada a efeito em sentença: cláusula penal que prevê o pagamento de 3 (três) mensalidades que deve ser tida como manifestamente excessiva e desproporcional ao período em que a apelante prestou os serviços – três meses a contar de 1/1/2020, conforme previsão no termo aditivo. Razoável a multa no valor de uma mensalidade fixada em sentença, a qual deve ser mantida.
6. Correta a exclusão da execução da cobrança de valores de equipamentos se alguns deles que foram devolvidos não foram deduzidos do valor cobrado pela exequente, o que retira o requisito de certeza da obrigação e, por consequência, a exigibilidade do título executivo, conforme bem definido em sentença.
7. Não há que se falar em litigância de má-fé. Nenhuma das hipóteses pode ser reconhecida, dolo que não restou comprovado, máxime se se considerar o resultado do recurso interposto: parcial provimento.
8. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada e parcialmente provido.